Tribunal: TJMT
Processo: 1001218-38.2019.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022, III, DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.
2. Consoante nova redação expressa no Código de Processo Civil, o erro material passou a ser uma das hipóteses elencadas para oposição de embargos declaratórios.
3. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.
DECISÃO MONOCRÁTICA:
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
Trata-se de embargos declaratórios na qual a parte embargante aduz, em síntese, erro material no acórdão proferido por esta Turma Recursal, aduzindo que este é estranho aos autos, pleiteando a correção deste vício.
Para melhor compreensão dos embargos, transcrevo o do voto proferido pelo relator do recurso à época:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 02 ANOS DE PAGAMENTO DE FATURAS, UTILIZAÇÃO E RELAÇÃO COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO. NEGATIVAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385-STJ. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora BRUCE LEITE BEZERRA, postula declaração de inexistência de débito no valor de R$ 197,01 (cento e noventa e sete reais e um centavos), contrato n° 0217285081, disponibilização 10/08/2016, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.
2. A recorrida afirma que, a parte autora habilitou a linha telefônica no (19) 999013683, tendo efetuado o pagamento das faturas por período superior a 02 anos. Contudo, sem qualquer justificativa, deixou de efetuar o pagamento, gerando a negativação discutida.
3. Da análise dos autos, nota-se apresentação de prints de telas sistêmicas contendo pagamentos realizados durante 02 anos, e longo extrato de utilização, portanto, possível constatar a existência de relação jurídica entre as partes.
4. Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. In casu, o autor ainda possui 02 inscrições anteriores a discutida nos autos (08/02/2018), sendo protesto na cidade de Cuiabá, no valor de R$ 6.017,50 (seis mil, dezessete reais e cinquenta centavos) com data de 09/08/2017 – id 58895479, e inscrição realizada pelo SICOOB UNIAO MT MS, no valor de R$ 25.415,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e quinze reais), data de 30/03/2016 (id. 58895519), portanto, os danos morais são indevidos com base na Súmula 385/STJ.
6. Recurso da parte autora que requer a majoração da condenação em danos morais arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece provimento ante a improcedência da ação.
7. Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora, devendo a ação que condenou a reclamada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral e declaração de inexistência de débito, ser reformada para improcedência.
8. Sentença reformada.
9. Recurso do reclamante conhecido e não provido.
10. Recurso da reclamada conhecido e provido.
Sem delongas, tenho que a parte embargante está com a razão, pois, o voto juntado no ID. 62668475 contêm numeração do recurso divergente deste, partes e matéria estranha aos autos, evidenciando que o mesmo é estranho aos autos.
Desse modo, imperioso se faz o reconhecimento do erro material, merecendo acolhimento dos embargos declaratórios para o fim de revogar o acórdão estranho aos autos, juntando-se o voto correto, o qual segue abaixo:
“SÚMULA DO JULGAMENTO
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO RECLAMATÓRIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTOS POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido SANDRO MOREIRA DOS SANTOS, postula reparação por danos morais e declaração de inexistência do débito, no valor de R$ 251,51 (duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos), contrato n° 015361641000051ct, disponibilizado em 18/08/2015, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
Afirma a recorrente que, o autor contratou cartão de crédito VISA FÁCIL sob o no 4096 0059 7562 0168, utilizando o serviço, deixando de efetuar o pagamento, sem qualquer justificativa, o que ocasionou a inscrição no cadastro de inadimplentes.
Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.
Diante da juntada de telas com extrato de utilização, e pagamentos por meio de débito em conta - sem prova em contrário pelo consumidor, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.
Quantum indenizatório fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), indevidamente, razão pela qual, a sua exclusão se faz necessária.
Sentença reformada.
Recurso conhecido e provido.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator
Posto isso, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios, pois tempestivos e ACOLHO-OS, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 e do artigo 1.022, III do Código de Processo Civil, para sanar o erro material contido no acórdão, nas disposições supramencionadas, mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.
Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator